Tribunal: TJDFT
Processo: 0714999-50.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGÍTIMA DEFESA DEMONSTRADA. REUNIÃO DE PROVAS. IMAGENS. PROVA ORAL. AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL E CONTUNDENTE PRATICADA PELA VÍTIMA. USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. CESSAÇÃO DOS DISPAROS CONCOMITANTE À CESSAÇÃO DA AGRESSÃO. DINÂMICA DOS FATOS TRANSCORRIDA EM CINCO SEGUNDOS. ERRO NA EXECUÇÃO. SEGUNDA VÍTIMA ATINGIDA POR RICOCHETE. EXTENSÃO DA EXCLUDENTE. DELITO CONEXO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REMESSA À VARA CRIMINAL COMUM. PERDA SUPERVENIENTE DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação do Ministério Público em face da sentença que absolveu sumariamente o réu dos crimes tipificados no artigo 121, § 2o, inciso III (1o fato), e artigo 121, § 2o, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (2o fato), nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, c/c os artigos 23, inciso II, 25 do Código Penal (legítima defesa); e, no tocante ao delito conexo – artigo 16 da Lei 10.826/2003 (3o fato), determinou a remessa, após o trânsito em julgado, a uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o réu agiu em legítima defesa, com o preenchimento de todos os seus requisitos, ou atuou em excesso, sobretudo no tocante ao uso moderado dos meios necessários.
III. Razões de decidir:
3. O art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal autoriza a absolvição sumária, na primeira fase do procedimento escalonado do júri, quando demonstrada causa de exclusão do crime, configurando medida excepcional, porém plenamente cabível quando o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, revelar, de forma segura, a presença de excludente de ilicitude.
4. Preenchidos todos os requisitos legais da legítima defesa (art. 25 do CP) - agressão injusta, atual e praticada com barra de ferro contra o réu; emprego do meio necessário disponível; e uso moderado, evidenciado pela cessação dos disparos no exato instante em que a vítima parou de atacar - e verificado que a dinâmica dos fatos transcorreu em apenas cinco segundos, conforme registro de imagens, não se configura excesso punível pelo simples número de disparos efetuados durante a persistência da agressão.
5. A legítima defesa reconhecida em relação à vítima principal estende-se ao erro na execução que atingiu terceira pessoa (aberratio ictus), quando esta é acidentalmente alcançada durante a reação defensiva lícita, sem qualquer dolo dirigido à sua pessoa, conforme confirmado pela própria vítima em juízo.
6. Absolvido sumariamente o acusado dos crimes dolosos contra a vida, cessa a “vis attractiva” do Tribunal do Júri sobre o delito conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003), impondo-se a remessa dos autos, após o trânsito em julgado, à Vara Criminal comum da circunscrição judiciária competente, nos termos do art. 74, § 1o, do CPP.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.